Tribunal: TJBA
Processo: 8012361-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012361-87.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) AGRAVADO: TIAGO PACHECO DIAS Advogado(s): ALMIRA GUIMARAES MARIANI WANDERLEY (OAB:BA49797-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO CAUTELAR DE CONTA BANCÁRIA EM OPERAÇÃO VIA PIX. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA E DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS REGULATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Tiago Pacheco Dias, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o desbloqueio de conta bancária da parte autora no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao quíntuplo do valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o desbloqueio da conta bancária bloqueada cautelarmente em razão de operação via PIX; e saber se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem mostra-se excessiva ou desproporcional. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela falha na prestação dos serviços. 4. Embora as instituições financeiras possam adotar mecanismos preventivos de combate a fraudes em operações via PIX, tais medidas devem observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência, dever de informação e limitação temporal previstos na regulamentação do Banco Central. 5. O agravante não demonstrou, em sede de cognição sumária, indícios concretos de fraude aptos a justificar a manutenção do bloqueio, tampouco comprovou a observância dos parâmetros regulamentares relativos à comunicação ao consumidor e ao prazo razoável de retenção dos valores. 6. A simples invocação genérica de protocolos internos de segurança não legitima o bloqueio prolongado da conta bancária do consumidor sem motivação individualizada e sem adequada informação acerca da restrição imposta. 7. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela ausência de comprovação da regularidade do procedimento adotado pela instituição financeira, enquanto o perigo de dano decorre da privação do acesso aos recursos mantidos em conta bancária, sobretudo diante da natureza alimentar presumível das verbas utilizadas para despesas ordinárias do consumidor. 8. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada ao quíntuplo do valor da causa, mostra-se adequada e proporcional à finalidade coercitiva da medida, ao porte econômico da instituição financeira e à necessidade de assegurar efetividade à tutela jurisdicional, nos termos do art. 537, do CPC. 9. As astreintes possuem caráter coercitivo e somente incidem em caso de descumprimento da ordem judicial, inexistindo excesso apto a justificar sua redução ou exclusão. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O bloqueio cautelar de conta bancária decorrente de operação via PIX exige demonstração concreta de indícios de fraude, observância do dever de informação ao consumidor e respeito aos limites temporais previstos na regulamentação do Banco Central. 2. A ausência de justificativa individualizada e de transparência na restrição imposta caracteriza aparente falha na prestação do serviço bancário e autoriza a manutenção da tutela de urgência para desbloqueio da conta. 3. A multa cominatória fixada para assegurar cumprimento de obrigação de fazer deve ser mantida quando proporcional, razoável e compatível com a efetividade da decisão judicial." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, 22 e 84, §§ 3º e 4º; CPC, arts. 300, 537, § 4º, 931 e 937, VIII; Lei nº 8.078/1990; Resolução BCB nº 1/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJRJ, Apelação nº 0043839-87.2022.8.19.0038, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8012361-87.2026.8.05.0000; Recorrente: Banco do Brasil S/A; Recorrido: Tiago Pacheco Dias; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator